Tribunal: TJSP
Processo: 1001591-75.2017.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU E TAXAS – CDHU - Sociedade de Economia Mista – Imunidade recíproca inexistente na espécie – Benefício que não alcança sociedade de economia mista – Precedentes desta Corte – Orientação do Colendo STF no sentido de que o serviço prestado por empresa de economia mista, para resultar em inaplicabilidade da vedação de que trata o art. 173, §2o, da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU E TAXAS – CDHU - Sociedade de Economia Mista – Imunidade recíproca inexistente na espécie – Benefício que não alcança sociedade de economia mista – Precedentes desta Corte – Orientação do Colendo STF no sentido de que o serviço prestado por empresa de economia mista, para resultar em inaplicabilidade da vedação de que trata o art. 173, §2o, da Constituição Federal, deve ser público, indisponível e prestado em regime de exclusividade, o que não é o caso - Transcrição da alienação do bem no competente Cartório de Registro de Imóveis não efetuada - Legitimidade concomitante do compromissário vendedor e do promitente comprador para figurar no polo passivo da execução - Precedentes desta E. 15a Câmara de Direito Público - Imóvel penhorável - Submissão ao regime comum das sociedades em geral para cobranças de débitos - Possibilidade de constrição de bens, excetuados àqueles diretamente vinculados ao serviço público prestado - Precedentes do STJ - Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.